Tribunal: TJES
Processo: 5028933-89.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028933-89.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RECORRIDO: LEONARDO GALDINO FIGUEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5028933-89.2021.8.08.0024

RECORRENTES: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS E BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO.: LEONARDO GALDINO FIGUEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA: DRª THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por

LEONARDO GALDINO FIGUEIRA em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e BANCO BRADESCO S/A. Narra o autor, em síntese, que possuía conta bancária junto ao segundo réu e, por motivos de desemprego, não conseguiu efetivar os pagamentos, o que gerou uma dívida no valor de R$ 12.073,38. Alega que, em 16/11/2020, o segundo réu entrou em contato e lhe apresentou uma proposta de acordo, reduzindo o valor da dívida para o montante de R$ 2.319,38, o qual aceitou e efetuou o pagamento, à vista com depósito em dinheiro no mesmo dia. Assevera que, mesmo pagando o débito, passou a receber ligações do primeiro réu, através de vários números, bem como, e-mails realizando a cobrança do valor de R$ 8.672,21, supostamente devidos ao segundo réu. Relata que explicou a situação por inúmeras vezes aos atendentes, que permaneceram ligando, afirmando a existência da dívida. Pugna pela declaração de inexistência de débito; a suspensão das cobranças; a exclusão do nome do autor do Serasa e da proposta de negociação do site do Serasa e a compensação por danos morais.

Em contestação (ID. 4791639), o requerido
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
alegou que o débito resulta de dívida da parte autora com o banco requerido, decorrente da inadimplência de cheque especial (CONTRATO Nº 00000000031095044) que foi cedido no dia 18/11/19, ou seja, antes do pagamento do acordo informado pelo autor e do encerramento da sua conta corrente; alegou que a operação cedida à ré ATIVOS não foi abarcada pelo termo de confissão de dívida; aduz que o débito está inserido na plataforma SERASA LIMPA NOME como uma proposta de acordo sobre uma “conta atrasada”, portanto, não há qualquer negativação em seu nome feita pela empresa; afirma a impossibilidade de se declarar a inexistência de débito; alega que não restou configurado dano moral. Por fim, requereu que os pedidos da parte autora sejam julgados improcedentes.

Por sua vez, em sede de contestação (ID. 4791649), o
BANCO BRADESCO S/A
alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva; a inépcia da inicial por ausência de comprovação dos danos; a ausência de interesse de agir. No mérito, alegou que as cobranças que a parte autora demonstra na inicial, ocorreram antes do pagamento e do encerramento da conta em 16/11/2020; alega que, de acordo com o termo de confissão de dívidas, o acordo foi celebrado referente ao contrato 1562508 e a dívida que a parte autora questiona, é referente ao débito do cheque especial que foi cedido a Corré em 18/11/2019. Afirma que não restou configurado dano moral. Requereu que os pedidos da parte autora sejam julgados improcedentes.

Sobreveio sentença (ID.
4791661
) que julgou nos seguintes moldes:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) DECLARO a inexistência de débito entre a parte autora e os réus; b) DETERMINO a suspensão de toda e qualquer cobrança e a exclusão do apontamento na plataforma “Serasa Limpa Nome”, referente ao débito objeto da lide, e c) CONDENO as partes rés (
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e BANCO BRADESCO S/A
), solidariamente, a pagarem à parte autora (
LEONARDO GALDINO FIGUEIRA
) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data.”

Irresignada, a Requerida
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
interpôs recurso inominado (ID.
4791664
). Em suas razões, alega a inexistência de danos morais, haja vista que não houve negativação indevida, mas apenas inscrição do autor no programa “Serasa Limpa Nome”, tal programa não limita de forma alguma o crédito e nem mesmo possui qualquer tipo de publicidade. Portanto, a inscrição do recorrido em tal programa, por si só, não enseja danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Por sua vez, o réu
BANCO BRADESCO S/A
também interpôs recurso inominado (ID. 4791670), a fim de ver reformada a r. sentença guerreada haja vista que não há quaisquer provas que demonstrem a configuração de dano moral sofrido pela recorrida e, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo singular.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID.
4791673
) objetivando a manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

V O T O

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO INTERPOSTO POR ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Após análise detida dos autos, verifico que, de fato, não houve negativação dos dados cadastrais da parte Recorrida, mas sim sua inscrição no programa chamado “Serasa Limpa Nome”, a qual, por si só, realmente não enseja reparação por danos morais.

Não obstante, no caso em tela, restou evidenciado que o recorrente promoveu a cobrança, através de ligações e mensagens de texto excessivas, que perduraram durante dias (ID. 4791060), em relação ao débito que já havia sido quitado. Portanto, coaduno com o entendimento do juízo de piso, no sentido de que se trata de cobrança indevida e abusiva, que por certo ultrapassa o limite do razoável e não pode ser considerado como um mero dissabor.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer a falha na prestação de serviços.

Reconhecida a falha na prestação de serviços, cabe destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Isso posto, considerando ter sido demonstrado que o número de ligações e mensagens ultrapassou o limite do razoável, além do fato de que estas se referiam a uma dívida já quitada, por certo ocasionou prejuízos ao autor que não se limitam ao mero dissabor, motivo pelo qual, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Sendo assim entendo pela manutenção do valor arbitrado pelo Juízo singular, qual seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) eis que referida quantia é suficiente para reparar os danos morais sofridos e exercerá para a requerida função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença guerreada.

RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO SA

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, analisando detidamente os autos, verifico que resta configurada a responsabilidade solidária da recorrente pelos danos causados ao consumidor, ora recorrido, conforme artigos 7º parágrafo único c/c 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque, a recorrente participa da cadeia de fornecimento de produto e serviço ao consumidor na medida em que intermedia vendas de produtos e outros serviços, abrangendo prestadores de serviços por si selecionados previamente.

Ademais, verifico que a instituição financeira contribuiu para a ocorrência do evento danoso, uma vez que negociou a dívida com o autor e não informou à outra instituição requerida, que continuou promovendo a cobrança do débito.

Como já fundamentado acima, há a configuração de danos morais, os quais restaram devidamente configurados a partir da cobrança indevida, e das excessivas ligações e mensagens de texto recebidas pelo Recorrido e devidamente comprovadas em juízo.

Sobre o quantum indenizatório, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO OS RECORRENTES
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)